Tribunal: STF
Processo: ARE 1464457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, INEXISTEM “ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO”. CPC, ART. 300, CAPUT. TUTELADE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 194, parágrafo único, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A. A agravante alega que “em 02.12.2004, a Agravante [...] teve concedido e passou a receber Suplementação de Aposentadoria por Invalidez cuja Renda Mensal inicial montava R$1.399,00 (um mil, trezentos e noventa e nove reais), restando configurado seu direito adquirido.” (e-STJ fl. 690). (Grifo suprimido). O direito à complementação da aposentadoria decorre das contribuições efetuadas pela empresa patrocinadora e pelo próprio beneficiário. Nesse contexto, a manutenção da suplementação depende do custeio. A retirada da patrocinadora faz recair sob os ombros do beneficiário o ônus de efetuar as contribuições necessárias ao custeio do benefício complementar. A agravante alega que as opções colocadas à sua disposição pela Previbayer em virtude da retirada do patrocínio da empresa Symrise não respeitam o plano inicialmente contratado.



    Esta Corte definiu, dentre outras “Teses […] para os fins do art. 1.036 do CPC/2015”, que:



    […] “O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.”(STJ, REsp n. 1.816.482/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe de 1/2/2021; REsp n. 1.818.487/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe de 1/2/2021; REsp n. 1.829.862/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe de 1/2/2021).



    Assim sendo, e, diante da retirada do patrocínio da empresa Symrise, a autora “não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.” (STJ, REsp n. 1.816.482/SP, supra; REsp n. 1.818.487/SP, supra; REsp n. 1.829.862/SP, supra).



    A agravante alega que o “compromisso assumido antes da data da retirada, deve ser cumprido, como manda o artigo 25 da Lei Complementar nº. 109/2001.” (e-STJ fl. 699). Como explicado na decisão agravada, “nos termos do art. 25 da LC 109, em caso de retirada do patrocinador, ficam “os patrocinadores e instituidores obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da retirada ou extinção do plano.'” (e-STJ fl. 683).(Grifo no original). Assim sendo, o compromisso deve ser cumprido “até a data da retirada”. LC 109, art. 25.



    Nesse contexto, inexiste direito adquirido à perpetuação da situação jurídica existente no período em que a patrocinadora aportava as contribuições destinadas ao custeio dos benefícios de seus empregados e ex-empregados. Assim endo, é impertinente a invocação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o qual,ademais, não foi examinado no acórdão recorrido, donde a ausência, no ponto, do indispensável prequestionamento. STF, Súmula 282.



    Na espécie, a retirada da patrocinadora foi procedida em conformidade com o ordenamento jurídico, que a admite expressamente (LC 109, art. 25), tendo a corte revisora, ademais, reconhecido a legitimidade do “cancelamento da inscrição da patrocinadora”. (e-STJ fl. 550). Além disso, a retirada da patrocinadora Symrisedo plano de previdência foi homologada pela SPC. (e-STJ fls. 449-452). Nesse contexto, “a autonomia privada” da patrocinadora foi exercida dentro das “limitações de ordem jurídica” (STF, RE 201819, supra), donde a ausência de ilicitude em sua conduta.



    (...)



    Como explicado na decisão agravada, o disposto no parágrafo único do art. 17 da LC 109 é inaplicável quando ocorre a retirada do patrocínio. Isso decorre do fato de que “a retirada do patrocinador implica, como consequência lógica da ausência de recolhimento das contribuições necessárias para a continuidade da fruição do benefício, a modificação do valor respectivo e das condições de pagamento.” (e-STJ fl. 683).



    (...)



    Como acima ressaltado, a corte revisora reconheceu a legitimidade do “cancelamento da inscrição da patrocinadora”. (e-STJ fl. 550). Em contexto similar ao presente, no qual “o Tribunal de origem concluiu pela regularidade do procedimento de retirada da patrocinadora, o qual pôs termo na relação originária”, esta Corte ressaltou que “não há que se falar em direito adquirido dos recorrentes.” (STJ, AREsp 1963555/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 25/11/2021, DJe 26/11/2021).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente